Tribunal: STF
Processo: ARE 901915
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 9, Vol. 2):
    “AGRAVO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL, COM BASE NO ART. 557, §1º-A, DO CPC. ORDINÁRIA. SERVIDOR INATIVO DA FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FUNDERJ. PRETENSÃO DE IMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL CONFERIDA, EM CARÁTER GENÉRICO, A TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS E INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA DO ESTADO, PELA LEI N° 1.718/90. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, NOS TERMOS DO ART. 269, I E IV, DO CPC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA 1ª RÉ AFASTADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO EVIDENCIADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 85, DO C. STJ. FUNDAÇÕES QUE RESULTARAM INDEVIDAMENTE EXCLUÍDAS DA ALUDIDA NORMA, A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DO DIREITO PLEITEADO, DADA A NATUREZA REMUNERATÓRIA DO BENEFÍCIO POR ELA INSTITUÍDO. ALEGAÇÃO DE ABSORÇÃO PELO ABONO PROVISÓRIO CRIADO PELO DECRETO ESTADUAL N° 16.717/91, QUE NÃO RESULTOU DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. MANTIDA A SOLUÇÃO ANTERIOR DESTE RELATOR. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 31, Vol. 2).
    No apelo extremo (fl. 37, Vol. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação à EC 20/1998 e ao art. 102, § 2º, da CF/1988. Em suma, alega que os os servidores em atividade da Fundação Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Rio de Janeiro não percebem a gratificação pretendida, razão pela qual não há falar em isonomia salarial. Defende, ainda, que, enquanto não forem apreciadas as teses suscitadas a respeito da modulação dos efeitos do acórdão na ADI 4425, a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 1º-F da lei 9.494/1997, com redação dada pela lei 11.960/2009, não produz efeitos.
    Em juízo de admissibilidade (fl. 36, Vol. 3), o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aos argumentos de que (a) não houve o prequestionamento dos dispositivos apontados como violados; e (b) “o acórdão vergastado fundamentou-se em decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle abstrato de constitucionalidade, não sendo, portanto, o recurso extraordinário a via adequada para a pretensão de reexame nos termos formulados pelo recorrente”.
    No Agravo (fl. 52, Vol. 3), a parte agravante refutou todos os fundamentos da decisão agravada.
    Nesta CORTE, o saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI determinou a devolução dos autos à instância de origem, para fins de observância do Tema 810/STF (Vol. 4).
    Na origem, determinou-se, inicialmente, o sobrestamento dos autos até o julgamento do Tema 810 (fl. 1, Vol. 7).
    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, a Vice Presidência do Juízo a quo determinou o retorno dos autos à Câmara Julgadora, para eventual juízo de retratação (fl. 12, Vol. 7).
    Quanto aos juros e à correção monetária, o Tribunal de origem adequou-se ao entendimento fixado por esta CORTE em sede de repercussão geral. Eis ementa do julgado (fl. 19, Vl. 7):
    “RETRATAÇÃO. SERVIDOR INATIVO DA FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FUNDERJ. PRETENSÃO DE IMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL CONFERIDA, EM CARÁTER GENÉRICO, A TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS E INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA DO ESTADO, PELA LEI N° 1.718/90. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE RESTOU REFORMADA EM SEDE RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. CONSECTÁRIOS DA MORA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 E 905, DAS CORTES SUPERIORES. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO RE Nº 870.947/SE, EM 24.09.2018. JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS AOS 03.10.2019, EM QUE FOI NEGADO PROVIMENTO A TODOS OS RECURSOS, MANTENDO-SE A DECISÃO ANTERIORMENTE PROLATADA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA ANÁLISE DA QUESTÃO QUE ENVOLVA O TEMA DOS ACRÉSCIMOS INCIDENTES SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO PELO ENTE PÚBLICO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO, PELO IPCA-E, E JUROS DE MORA, A CONTAR DA CITAÇÃO, PELO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, NA FORMA DO ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI Nº 11.960/2009. INEXISTÊNCIA DE SOLUÇÃO DÍSPARE COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA. REFORMA PARCIAL DO JULGADO, EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR A OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO TEMA Nº 810, EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO RECENTE PREDOMINANTE NA C. CORTE SUPREMA.”
    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem julgou prejudicado o RE quanto ao Tema 810. No mais, negou-se seguimento ao apelo aplicando as Súmulas 279 e 280 do STF (fl. 26, Vol. 7).
    No Agravo (fl. 31, Vol. 7), a parte agravante defendeu a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares.
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem reformou a sentença, para condenar a parte ré ao pagamento da gratificação especial instituída pela Lei Estadual 1.718/1990. 
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FUNDERJ. EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL. LEI 1.718/1990 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NATUREZA JURÍDICA DE GRATIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. RECURSO DESPROVIDO.” (RE 966.982, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 27/9/2016)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente